Tribunal: TJDFT
Processo: 0807413-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO RETROATIVO. DEVIDO. dano moral PRESUMIDO. não configurado. RECURSO do DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que declarou o direito da autora ao recebimento do auxílio transporte e do auxílio alimentação referentes a 1/2024 a 4/2024 e condenou o Distrito Federal a pagar R$ 4.990,38, de auxílio-alimentação e auxílio-transporte do referido período, bem como ao vencimento, auxílio transporte e auxílio alimentação do mês de 12/2023.
1.1. Recurso do Distrito Federal. O recorrente se insurge contra a condenação ao pagamento retroativo do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte; sustenta que: (i) a percepção do auxílio-alimentação é condicionada ao preenchimento de requisitos (requerimento e não cumulação do benefício) e que a recorrida não preencheu o formulário próprio (Decreto no 33878/2012, art. 5o); (ii) em relação ao auxílio-transporte, alega que, à época, a recorrida não comprovou sua residência em região administrativa diversa e que não sofreu o desconto de 6% de sua remuneração. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
1.2. Contrarrazões da Autora. A recorrida alega que: (i) o requerimento exigido para recebimento do auxílio-alimentação é destinado a comprovar a não acumulação com outro vínculo e que ela não possuía outro vínculo, não recebia o benefício de outro órgão e a ausência de requerimento se deu por omissão da Administração em orientar a servidora; (ii) com relação ao auxílio-transporte, que é suficiente a declaração de despesa presumida, que a sua residência (Condomínio Park do Gama) é distinta do local de lotação (CAPS Santa Maria) e que o desconto de 6% sobre o vencimento foi considerado na planilha de cálculos e aceita pelo juízo de origem.
1.3. Recurso da Autora. A recorrente exerceu cargo comissionado junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CAPS – Santa Maria) entre dezembro de 2023 e junho de 2024 e alega haver sofrido severa desinformação e ausência de acolhimento institucional; sustenta dano moral presumido em razão do não pagamento de verbas alimentares. Requer reforma da sentença para condenação do recorrido ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais.
1.4. Contrarrazões do Distrito Federal. O recorrido requer inadmissão do recurso adesivo ou a improcedência dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de inovação recursal em relação ao DF; (ii) a preliminar de inadmissibilidade do recurso da autora; (iii) superada a análise das premissas, a possibilidade de pagamento retroativo do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte; (iv) se é cabível a reparação por danos morais à autora/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Inovação recursal. Com relação ao auxílio-transporte, o recorrente alega que a recorrida não sofreu o desconto de 6% de sua remuneração. Embora a recorrida argumente que o desconto tenha sido considerado na planilha não impugnada pelo recorrente, o tema não foi objeto de debate em primeiro grau, configurando inovação recursal. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido.
5. Preliminar de inadmissibilidade recursal. O recurso inominado da autora, apesar de ter sido apresentado após o do Distrito Federal, não caracteriza recurso adesivo, uma vez que, na peça, não há referência a essa modalidade e porque foi interposto no prazo recursal concedido a ela. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido.
6. Auxílio-alimentação. Lei Complementar no 840/2011, art. 112, inc. III, e Decreto no 33.378/2012, art. 5o. No caso, durante o exercício do cargo comissionado na CAPS – Santa Maria, a recorrida não possuía outro vínculo e não recebia o benefício de outro órgão. Tendo em vista o caráter indenizatório da verba, a ausência de requerimento administrativo formulado pela servidora não obsta o recebimento de valores pretéritos, desde que cumpridos os requisitos legais e obedecido o prazo prescricional. Precedentes: Acórdãos 2016176, 1964203 e 1908646.
7. Auxílio-transporte. Consoante os art. 107 e 110 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o benefício tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo e a sua concessão é condicionada à apresentação de declaração firmada pelo próprio servidor. Na hipótese, a recorrida tomou posse em 14/12/2023 e somente em maio/2024 passou a receber o auxílio-transporte, após ser alertada por outra servidora da SES/DF e preencher a declaração. Evidencia-se que o recorrente não prestou qualquer orientação à servidora recém-empossada; a recorrida, por sua vez, comprovou o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I). Portanto, conforme bem consignado na sentença, o não cumprimento de uma formalidade (apresentação de declaração) não pode obstar o recebimento do auxílio pela servidora, se esta faz jus à percepção do benefício.
8. Dano moral. Os benefícios e valores discutidos nos autos não se referem a verbas alimentares incontroversas, vez que condicionados a formalidades legais. Dessa forma, ausente dano moral presumido a ser indenizado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas ao ente distrital, em face da isenção legal. Custas devidamente recolhidas pela autora/recorrente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; Lei Complementar no 840/2011, art. 107, 110, 112, inc. III, e Decreto no 33.378/2012, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016176, RI 0706351-54.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/7/2025; TJDFT, Acórdão no 1964203, RI 0761750-05.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 3/2/2025; TJDFT, Acórdão 1908646, RI 0700833-14.2024.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/8/2024.